Tribunal: TJDFT
Processo: 0703252-91.2020.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, aviado apelo pelo autor – Banco J. Safra S.A. - em face da sentença que julgara extinto o processo, sem resolução de mérito, lastreada no artigo 485, IV do estatuto processual civil, ao fundamento de que ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo sido apurado que não viera adequadamente preparado, pois a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento foram colacionados aos autos em momento posterior ao manejo do apelo[1], fora assinalado prazo ao apelante para “ (...) promover o complemento do preparo, que, não tendo sido comprovado no momento do aviamento do recurso, deve alcançar o equivalente ao dobro dos emolumentos originários (...)” e guarnecer os autos com comprovante de pagamento do complemento do preparo como forma de ser devidamente formado o instrumento recursal, ou seja, comprovar a consumação do preparo, consoante sinalizado, na forma dobrada [2]. Devidamente intimado, conforme certificado pela Secretaria deste Juízo[3], o apelante não atendera ao chamado, uma vez que não realizara o recolhimento em dobro, efetuando a complementação dos emolumentos em valor inferior ao originariamente recolhido, ou seja, não complementara o recolhimento das custas no valor equivalente ao preparo já efetuado, donde afere-se que não consumara o preparo na forma exigida[4]. Fica patente, assim, que não fora adequadamente consumada a complementação do recolhimento das custas no momento em que o apelante, instado a tanto, deveria promover o recolhimento equivalente ao dobro do importe correspondente.[5] Consoante pontuado, conquanto regularmente intimado, o apelante não realizara adequadamente a complementação do preparo no prazo assinalado, que deveria equivaler ao preparo originalmente efetuado para alcançar o dobro do devido, pois promovida a comprovação do recolhimento tardiamente e não no momento da realização do apelo. Essas constatações induzem à qualificação da deserção, pois, diante do havido, competia ao apelante promover o recolhimento do equivalente resultando na forma dobrada legalmente assinalada, pois somente, segundo o retratado nos autos, colacionara o preparo após a interposição do apelo, conquanto devesse ser comprovado no ato do aviamento do recurso (CPC, art. 1.007). Consoante a disciplina procedimental, deve o apelante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do NCPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com o comprovante de preparo, deve ser assegurado ao apelante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente em dobro, sendo vedada, após exercício dessa faculdade, a concessão de novo prazo para complementação do recolhido (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). Destarte, ressoando dos autos, então, a certeza de que, não tendo o apelante comprovado o preparo no momento do aviamento do apelo nem promovido a complementação do recolhimento no equivalente ao dobro no prazo que lhe fora assinalado, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção, pois, frise-se, não fora consumada a comprovação do recolhimento do preparo no momento da realização do apelo. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida, nem promovida sua consumação na forma dobrada, também no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. O havido enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo que aviara por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao apelo que aviara em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do novel estatuto processual. Esteado nos argumentos alinhados, patenteado que o apelo deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, e abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, não conheço do apelo por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 26909550 e 26909551. [2] Despacho ID 27083053. [3] ID 27248510. [4] ID 27445087. [5] ID 26909551.